Tribunal: STF
Processo: MS 30831
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em mandado de segurança. CNMP. Revisão de ato do órgão do parquet local. Concessão de gratificação a servidor fora dos parâmetros legais. Concessão da ordem. Agravo regimental não provido.



    Julgamento monocrático que se embasou em precedentes da Corte quanto à necessidade de adstrição do CNMP, no exercício do controle administrativo que lhe compete, aos ditames legais.



    Dúvidas não há de que o CNMP detém ampla competência para reapreciar os atos administrativos emanados dos órgãos do parquet (entre eles os que respeitam à concessão de gratificação a servidor). A reapreciação, todavia, justifica-se para assegurar a compatibilidade entre o ato controlado e o regramento normativo a ele atribuído (preceito constitucional, legislação correspondente e, eventualmente, norma regulamentadora).



    Cabível a concessão da ordem, para cassar a decisão do CNMP quando, a pretexto de corrigir ilegalidade, o Conselho ordena pagamento de gratificação a servidor, em contrariedade ao próprio preceito regulamentador da matéria e com potencialidade de dano à capacidade de “autogoverno” do Parquet estadual.



    Agravo não provido.